Tribunal: TCU
Processo: 015.531/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18352/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte em desfavor de Paulo Ramos de Menezes Filho (falecido), como então prefeito de Condado - PE (gestão: 1997-2000), diante não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio n.o 161/1997 para a " construção e equipamento de uma quadra poliesportiva coberta na Av. 15 de Novembro com a rua Severino Correia " sob o valor original de R$ 177.424,00 pelo aporte de R$ 152.464,00 em recursos federais e R$ 24.960,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 21/10/1997 a 28/8/1998, com o prazo para a apresentação da prestação de contas em 27/10/1998; Considerando que, a partir do Relatório de Tomada de Contas Especial Complementar n.o 8, de 2011 (Peça 146), o tomador de contas assinalou a suposta responsabilidade em desfavor de Paulo Ramos de Menezes Filho sob o valor original de R$ 152.307,32 diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio n.o 161/1997, tendo em vista a impossibilidade de determinar o percentual físico executado nas metas para o aludido ajuste e o valor histórico correspondente a esse percentual em relação ao plano de trabalho, além da impossibilidade de realizar a análise financeira da prestação de contas final por insuficiência de informações e documentações; Considerando, contudo, que a Secex-TCE teria assinalado que o TCU já teria avaliado anteriormente o referido Convênio n.o 161/1997 no âmbito do TC Processo 007.893/2012-4 e ali teria prolatado o Acórdão 2415/2013-TCU-Primeira Câmara no sentido de promover o arquivamento da respectiva tomada de contas especial e de determinar que a então Secex-PE desentranhasse a documentação original e a restituísse ao então Ministério do Esporte para, se necessário, promover a instauração da nova tomada de contas especial, diante da ausência de elementos tendentes a permitir a verificação ou a estimativa do dano ao erário, tendo em vista que as informações documentais provenientes da Caixa e da Coordenação de Prestação de Contas no correspondente ministério seriam contraditórias; Considerando que a unidade técnica teria informado que o referido responsável teria falecido em 30/11/2020, após a instauração da presente TCE, mas antes da sua citação (Peça 155), e, de forma, o longo lapso temporal superior a vinte anos desde o término da vigência do convênio comprometeria o exercício da ampla defesa pelo espólio, cabendo o arquivamento do feito, então, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando, enfim, que, após a análise do feito (Peças 156 a 158), a unidade técnica propôs o arquivamento do feito, sem o julgamento de mérito, nos termos dos arts. 169, VI, 201, § 3o e 212, do RITCU, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o MPTCU manifestado o seu parecer no sentido da eventual prescrição sobre as pretensões de ressarcimento e de punição pelo TCU, a despeito de, alternativamente, o Parquet especial ter anuído à referida proposta da Secex-TCE (Peça 159); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir e, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, deve promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do RITCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sintonia com o parecer da unidade técnica, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 015.531/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Ramos de Menezes Filho (falecido - CPF XXX.764.124-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial do Esporte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao espólio do gestor indicado no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.